Tribunal: TJDFT
Processo: 0702856-50.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702856-50.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DACIO IGOR DE SOUZA MELO, MEYSI THIARA FELIX PEREIRA AGRAVADO: EDUARDO FREDERICO SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DACIO IGOR DE SOUZA MELO e MEYSI THIARA FELIX PEREIRA contra decisão da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos de cumprimento de sentença, determinou a retificação do polo ativo para constar o nome do advogado, bem como a comprovação do recolhimento de custas com relação ao valor exequendo referente aos honorários de sucumbência (ID 215684083, autos originários). Em suas razões (ID 66642823), os agravantes sustentam que: 1) possuem legitimidade concorrente para cobrar os honorários de sucumbência, de modo que não é necessária a inclusão do advogado no polo ativo da demanda; 2) já houve manifestação deste Tribunal, inclusive desta 6a Turma Cível, neste sentido. Requerem, ao final, o efeito suspensivo da decisão para que seja determinado o prosseguimento do feito na origem sem que haja o cumprimento da determinação judicial. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida. Sem preparo, diante da concessão do benefício da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil – CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, presentes os requisitos para deferir parcialmente o efeito suspensivo postulado. Nos termos do art. 85, § 14, do Código de Processo Civil, “os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial”. A Lei 8.906/1994, em seu art. 22, caput, dispõe que: “A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência”. Por sua vez, o art. 23 estabelece: “os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor.” Nesse sentido, tanto o credor principal pode requerer o valor integral do crédito, com a inclusão dos honorários, quanto pode haver o exercício da pretensão diretamente pelo advogado, como mencionado acima. Portanto, a legitimidade é concorrente da parte e de seu patrono para executar os honorários em sede de execução judicial, de forma que é desnecessária a inclusão do advogado no polo passivo do cumprimento de sentença. No caso, o credor é beneficiário da gratuidade de justiça e o cumprimento de sentença engloba o valor do seu crédito mais os honorários advocatícios. Em casos similares, já me manifestei no sentido de que a parte estaria dispensada do recolhimento de custas com relação ao crédito principal e ao acessório. A propósito, registrem-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça e os de minha relatoria: “Apelação. Cumprimento de sentença. Verba de sucumbência executada pela parte, beneficiária da gratuidade, juntamente com o crédito principal. Indevida ordem de emenda para inclusão da Advogada no polo ativo e recolhimento das custas respectivas. 1. A parte tem legitimidade concorrente com a sua advogada para executar o capítulo da sentença relativo a honorários de sucumbência, sendo desnecessário pedido efetuado pela própria causídica. 2. A gratuidade de justiça deferida à parte na fase cognitiva estende-se à da execução da sentença, inclusive quanto ao capítulo acessório por ela executado. (Acórdão 1888902, 0710095-61.2019.8.07.0018, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/07/2024, publicado no DJe: 29/07/2024)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a necessidade de recolhimento, pelo advogado do credor, das custas processuais na fase de cumprimento da sentença. 2. O art. 23 da Lei no 8.906/1994 (Estatuto da OAB) prevê que o advogado tem a prerrogativa de requerer o cumprimento de sentença em relação aos seus honorários, podendo, para tanto, exercer essa faculdade de modo autônomo. 2.1. Assim, tanto o credor principal pode requerer o valor integral do crédito, com a inclusão do montante dos honorários, quanto poderá haver, como já dito, o exercício da pretensão insatisfeita diretamente pelo advogado. 3. No caso, uma vez que o credor principal se encontra dispensado do recolhimento das custas judiciais, por força da gratuidade de justiça, e, diante da faculdade que lhe foi concedida de proceder ao requerimento de todo o crédito, não pode ser submetido à exigência do pagamento de custas. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1751678, 07188716520238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2023, publicado no DJE: 13/9/2023)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INCLUSÃO DE ADVOGADO NO POLO ATIVO. DESNECESSIDADE. LEGITIMIDADE CONCORRENTE DA PARTE E DE SEU PATRONO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 23 da Lei 8.906/1994 estabelece que “os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor.” 2. Há legitimidade concorrente do advogado e da parte para executar a verba honorária. Precedentes do STJ. 3. No caso, o credor é beneficiário da gratuidade de justiça e o cumprimento de sentença engloba o valor do seu crédito mais os honorários advocatícios, razão pela qual estaria dispensado do recolhimento das custas. 4. Ademais, a advogada da fase de conhecimento permanece no cumprimento de sentença; não há qualquer impedimento para cobrança dos honorários pela própria parte. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1864042, 0711977-39.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/05/2024, publicado no DJe: 29/05/2024)” Apesar do meu entendimento, há divergência na Sexta Turma Cível e no TJDFT sobre o tema. Consigne-se: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CUSTAS INICIAIS E FINAIS. PAGAMENTO DEVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PARTE BENEFICIÁRIA DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRÉDITO DEVIDO AO PATRONO. AUTONOMIA. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS PELO ADVOGADO REFERENTES AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EXIGIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Impõe-se o indeferimento da petição inicial se, regularmente intimada, a parte deixa de atender à determinação judicial de emenda, considerando o não preenchimento adequado de requisito necessário ao desenvolvimento do processo. Inteligência do artigo 321, caput, do Código de Processo Civil. 2. O voluntário inadimplemento das custas iniciais não tem o condão de justamente exonerar a parte responsável pela extinção do feito de suas obrigações decorrentes do não atendimento de determinação de emenda à inicial. 3. De acordo com o art. 85, §14, do CPC, os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho. Decorre disso que a verba relativa à sucumbência constitui direito autônomo do advogado. 4. Nos termos do que dispõe o §5o do art. 99 do CPC, mesmo na hipótese de concessão da gratuidade de justiça para a parte assistida por advogado particular, a pretensão acerca do recebimento dos honorários de sucumbência fixados em favor do advogado do beneficiário está sujeito ao recolhimento de custas, salvo se o próprio advogado demonstrar que também faz jus à gratuidade. 5. No caso, não se verifica fundamento jurídico, seja na órbita constitucional ou legal, que ampare a concessão de gratuidade de justiça a quem não preencha o requisito da hipossuficiência financeira. Trata-se de isenção legal de natureza personalíssima. 6. Considerando que os honorários de sucumbência é crédito autônomo cobrado em favor exclusivamente do advogado, que, em princípio, não é beneficiário da assistência judiciária gratuita, imprescindível o recolhimento das respectivas custas. 7. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1863928, 0729335-13.2021.8.07.0003, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/05/2024, publicado no DJe: 03/06/2024)" "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CRÉDITO DEVIDO AO PATRONO. AUTONOMIA. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS PELO ADVOGADO REFERENTES AOS HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA. EXIGIBILIDADE. 1. De acordo com o art. 85, §14, do CPC, os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho. Desse modo, a verba relativa à sucumbência constitui direito autônomo do advogado, que pode ou não buscar o recebimento conjuntamente com o crédito da parte. 2. Dispõe o §5o, do art. 99, do CPC, a pretensão de recebimento dos honorários de sucumbência fixados em favor do advogado está sujeito ao recolhimento de custas, salvo se o próprio advogado demonstrar que faz jus à gratuidade. 3. Com efeito, não se verifica fundamento jurídico, constitucional ou legal, que ampare a concessão de gratuidade de justiça a quem não seja economicamente hipossuficiente. Assim, devido o recolhimento das custas processuais. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1439457, 0712946-25.2022.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/07/2022, publicado no DJe: 15/08/2022)" Assim, é prudente aguardar o julgamento do colegiado a fim de determinar o prosseguimento do processo na origem. Por outro lado, o perigo de dano está presente porque determinado o recolhimento das custas referente aos honorários advocatícios, sob pena de arquivamento. Assim, deve ser determinado o efeito suspensivo a fim de evitar que os autos sejam arquivados até o julgamento do recurso pela Sexta Turma Cível. DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação da tutela recursal postulada apenas para que o feito não seja arquivado de mérito do recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de novembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator